Tribunal: CARF
Processo: 12448.909136/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.909136/2013-30
ACÓRDÃO
1002-003.873 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NOVO.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito de crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF.
Eventuais erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em
tese, serem revistos. Entretanto, tal possibilidade de correção não é
admitida nas hipóteses em que se busca alteração ou introdução de novos
créditos para substituir aqueles não reconhecidos pelo despacho decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.873 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909136/2013-30
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de Declarações de Compensação (PER/DCOMP), com demonstrativo de débito no Per/Dcomp no
10870.39467.041110.1.7.02-6100, em que foi declarado crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2008, no valor originário de R$ 601.791,15, para compensação com débitos ali
declarados.
Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/RIO DE JANEIRO, em 04/08/2013, à
fl. 07, o crédito reconhecido (R$ 384.730,91) foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, conforme extrato abaixo, razão pela qual, HOMOLOGOU
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP 36762.52670.120509.1.7.02-6529, e
NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada nos PER/DCOMP 01598.44536.250509.1.3.02-0400
10200.77415.130509.1.3.02-0023
25223.65624.140509.1.3.02-1009
e
04634.63336.190609.1.3.02-6357.

Cientificado da decisão em 11/09/2013, conforme informação de fls. 118,
tempestivamente, em 11/10/2011, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de
fl. 14/120, acompanhada dos documentos de fls. 21/138, alegando, em síntese, que deve ser
afastada a decisão recorrida que reconheceu apenas o valor de R$ 384.730,91, a título de
retenções sofridas pela requerente, uma vez que que possui, de fato, um saldo de negativo de IRPJ
no valor de R$ 601.791,15, derivado de retenções de IR sofridas da empresa UCI RIBEIRO LTDA (do
mesmo grupo econômico da Requerente), CNPJ 02.117.937/0001-77, em razão de juros pagos
pela referida fonte pagadora devidos por decorrência de mútuo concedido pela requerente,
conforme exemplifica o relatório fornecido pela própria RFB, juntado aos autos.
A DRJ por meio do acórdão de no 06-54.988 julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente. Após consulta na base de dados da Receita Federal (sistema DIRF)
o Colegiado ratificou a informação de que não consta a parcela de R$ 217.060,24 a título de IRRF
declarada em PER/DCOMP, mas tão somente o valor confirmado pelo Despacho Decisório.
Destacou que o contribuinte poderia comprovar as retenções alegadas por outros meios de prova,
entretanto os elementos juntados – guias de pagamento – isoladamente não comprovam tal fato.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.873 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909136/2013-30
3
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para determinação do saldo de imposto de renda a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir o valor correspondente ao imposto retido na fonte
sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido, desde que
comprovada a retenção efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Intimado do acórdão em 10.08.2016 (fls. 138), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 09.08.2016 (fls. 142 a 145) alegando em síntese que:
 “além das retenções no valor já confirmado e praticadas pela fonte
pagadora CNPJ 02.117.937/0001-77, também foram identificados outros
elementos constitutivos do saldo negativo de IRPJ referente a 2008, a saber:
(i) retenções de IRRF praticadas por EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A.
(33.497.660/0001-89), R$ 25.562,44; (ii) retenções de IRRF praticadas por
ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04), R$ 54.782,96, R$ 53.782,96; E
(iii) Pagamento de estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2008, R$
108.520,78.
 Os elementos constitutivos do saldo negativo de IRPJ de 2008 acima
evidenciados são comprovados mediante juntada dos seguintes itens ao
presente Recurso Voluntário: Relatório de fontes pagadoras de 2008, que
compra as retenções acima informadas; Comprovante de pagamento da
estimativa de janeiro de 2008, via compensação pelo Perdcomp
08389.79113.210208.1.3.02-0762 e DIPJ de 2009, com a composição do
saldo negativo originado em 2008 (ficha 12a).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do Mérito:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.873 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909136/2013-30
4
Conforme exposto no relatório e apontado da respectiva DCOMP, o Recorrente
apurou saldo negativo de IRPJ composto de Retenções de IRRF sofridas em decorrência de
pagamentos efetuados pela fonte CNPJ 02.117.937/0001-77. Do valor total declarado para
compor a Declaração de Compensação o valor confirmado foi de R$ 384.730,91:

O Contribuinte em seu recurso esclarece que além do valor de R$ 384.730,91,
decorrente de retenções de IRRF praticadas pela fonte pagadora 02.117.937/0001-77 (UCI
RIBEIRO LTDA), já reconhecido pelo Despacho Decisório, ao longo do ano-calendário teria sofrido
outras retenções e ainda efetuado pagamento de estimativas, valores que devem então ser
considerados para compor um eventual saldo negativo no ano de 2008. Faz o seguinte
apontamento:

Ocorre que diferente da previsão constante da Súmula CARF no 175 ou de outros
casos em que se admite a análise do direito creditório na hipótese de comprovado erro de fato no
preenchimento da declaração, a fundamentação do recurso passa por pedido de reconhecimento
de crédito que se quer faz parte de lide: retenções das fontes 33.497.660/0001-89 e
60.701.190/0001-04, e pagamento de estimativa na competência de janeiro.
Para ilustrar a diferença das situações cito esclarecimentos do Conselheiro Heitor
de Souza Lima Júnior no Acórdão n.o 1301-005.268:
6. Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde,
posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma a parcela de
direito creditório inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio,
apontando para a existência de direito creditório diverso que, assim, daria azo à
compensação efetuada. Também não se trata de mera alegação de erro de fato,
sem a anexação de elementos probatórios.
7. Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui
que, consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.873 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909136/2013-30
5
manifestação de inconformidade, alterar substancialmente o direito creditório
utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir da constatação, de sua parte,
posteriormente à emissão do Despacho Decisório, de inexistência do direito
creditório apontado inicialmente na DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já
tive oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no.
06-63.958, de 14 de setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação
de DComp, expressamente vedada pelo ordenamento em questão (mais
especificamente, pelos art. 77 SRF no. 900, de 2008, vigente à época de
transmissão da DComp e pelos arts. 87 e seguintes da Instrução Normativa SRF
no. 1.300, de 2012, vigente à época da protocolização da manifestação de
inconformidade em tela. todas editadas com fulcro na prerrogativa estabelecida
pelo art. 74, § 14 da Lei no. 9.430, de 1996). Caso se estivesse diante de tal
hipótese, entendo que não haveria que se falar em possibilidade de análise do
novo direito creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a
improcedência do pedido.
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes
dos autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela existência de erro de
fato do contribuinte no preenchimento da DComp em litígio, respaldada pela
correspondente retificação de DIPJ e DCTF, de forma a que, afastado tal erro,
surja o direito creditório inicialmente apontado.
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências coligidas aos
autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de inconformidade,
alterar o direito creditório original (a partir da constatação da inexistência do
crédito originalmente apontado) e ii) que não se está diante de mera alegação de
erro de fato (sem comprovação além da retificação da DCTF e DIPJ respectivas),
mas, sim, que, a partir dos elementos de prova constantes dos autos, a negativa
de homologação decorreu de erro de fato contribuinte quando do preenchimento
da DComp, repita-se, sem que o direito creditório que se tencionou utilizar tenha
em nenhum momento se alterado (em especial quanto à sua natureza).
Ora as retenções das fontes 33.497.660/0001-89 e 60.701.190/0001-04, e o
pagamento de estimativa na competência de janeiro não foram indicados para compor o saldo
negativo original imputado na Declaração de Compensação, tais valores são trazidos/informados
no processo a partir da homologação parcial reconhecida pelo Despacho Decisório. Neste sentido,
não há previsão normativa para sustentar o pleito recursal.
No mesmo sentido são os seguintes acórdãos:
Acórdão: 10402-004.118
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NOVO.
Crédito que não consta do PER/DCOMP não integra a lide. A retificação do crédito
tributário inexistente, informado nos Per/Dcomp originais, por outro crédito por
ventura existente, não configura erro ou inexatidão no preenchimento dos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.873 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909136/2013-30
6
documentos originais, nos termos dos artigos 58 e 59 da IN SRF no 600/2005
COMPETÊNCIA. CANCELAMENTO. PERDCOMP. A apreciação de pedido de
cancelamento de declaração é atribuição do Delegado da DRF da jurisdição da
contribuinte.

Acórdão: 1401-006.020
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 PER/DCOMP. ALTERAÇÃO. CRÉDITO.
FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito de crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF.
Eventuais erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em
tese, serem revistos sem prejuízo da continuidade do processo
administrativo, ou seja, a correção efetivada não interfere no valor do
crédito e nem no período de apuração do crédito informado no
PER/DCOMP. Existem várias situações possíveis que permitem correção
pela unidade de origem, conforme explicado no Parecer Normativo COSIT
de no 2, de 28 de agosto de 2015. Entretanto, tal possibilidade de
correção não ampara erros de direito, como a situação vista nos autos, no
caso a alteração e/ou introdução de período(s) de apuração de crédito
(novo(s) saldo negativo), pois alterações desta natureza implicam,
necessariamente, na formalização deste crédito, ou seja, o novo crédito
que se apresenta precisa estar devidamente registrado em PER/DCOMP,
o qual é o meio juridicamente adequado para declarar e requerer a
compensação prevista no art.74 da Lei no 0.430/1996. Nesse caso, restava
ao Contribuinte a alternativa de retificar ou cancelar o PER/DCOMP e, se
possível, transmitir um novo PER/DCOMP com as informações que
entender corretas, providências, entretanto, não adotadas.
Pelo exposto e ratificando os fundamentos do acórdão recorrido deve-se negar
provimento ao recurso.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.873 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909136/2013-30
7

Fl. 193
DF CARF MF
Original